Tribunal: STF
Processo: ARE 866847
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Militar. Horas extras. Base de cálculo. Discussão. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 728.428/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que não possui repercussão geral a questão relativa à definição da base de cálculo das horas extras prestadas por servidor policial estadual, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.